Tribunal: TJBA
Processo: 0519004-55.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519004-55.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSELINO DO LAGO MUNIZ

Advogado(s)
:
DANIEL VASCONCELOS MUNIZ

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
DANTON DE MELLO PARADA, BRUNO PEREIRA CARRIJO, MARIA LUIZA DE OLIVEIRA LANZILLOTTA BALDEZ, HELENA FERREIRA SANTOS DE OLIVEIRA, ERICSSON LUIZ SANTOS TEIXEIRA, VIVIAN ABDALLA ARRUDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Joselino do Lago Muniz contra acórdão que rejeitou preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, negou provimento à apelação, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 27.763,00 à seguradora Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., em razão de acidente de trânsito com perda total do veículo segurado. O Embargante alega erro material, omissão e contradição na decisão, especialmente quanto à natureza do documento utilizado como base probatória e à valoração do depoimento de informante com interesse na lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há erro material na qualificação do documento de registro do acidente como boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial; (ii) definir se há omissão ou contradição na valoração da prova documental e oral; (iii) estabelecer se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para reforma do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorre em impropriedade terminológica ao qualificar como "boletim de ocorrência elaborado por autoridade policial" um documento que, na verdade, trata-se de registro de acidente de trânsito feito unilateralmente por particular junto à Prefeitura de Lauro de Freitas.

A impropriedade terminológica, contudo, não configura erro material relevante, pois o documento foi valorado em conjunto com outros elementos probatórios, como prova oral e fotografias, e não foi o único fundamento da condenação.

A decisão fundamenta-se na análise do conjunto probatório, com base no princípio do livre convencimento motivado, e não exclusivamente na presunção de veracidade do documento impugnado.

O voto esclarece que o registro de ocorrência não possui a mesma presunção legal de veracidade de um boletim lavrado por autoridade policial, mas ainda assim possui valor probatório quando corroborado por outros elementos dos autos.

A alegação de suspeição do informante foi expressamente enfrentada e rejeitada, com base na sua congruência com os demais meios de prova.

A insurgência do Embargante visa à rediscussão do mérito e à nova valoração da prova, providência incabível em sede de embargos de declaração.

O acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as alegações relevantes trazidas na apelação, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A impropriedade na designação do documento como boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial não compromete a validade do julgado quando o documento for analisado em conjunto com outros elementos de prova.

A ausência de presunção legal absoluta de veracidade de um documento não impede sua utilização como prova quando corroborado por outros indícios.

A alegação de suspeição de informante não afasta, por si só, a eficácia da prova oral, quando harmônica com o conjunto probatório.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração das provas já apreciadas pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTB, art. 28.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(01)